Tribunal: STF
Processo: ADI 2999
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a
   Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 322, de 8 de maio de
   2003, que estabelece as diretrizes a serem observadas para a
   aplicação da Emenda Constitucional no 29, de 13 de setembro de
   2000. 2. Inadmissibilidade. Resolução expedida com fundamento em
   regras de competência previstas em um complexo normativo
   infraconstitucional (Leis nº 8.080/1990 e 8.142/1990). 3.
   Precedentes. 4. Vencida a tese no sentido do conhecimento da ação,
   em razão de a Resolução nº 322/2003, do Conselho Nacional de
   Saúde, objetivar atender à disciplina determinada pelo art. 198
   da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda
   Constitucional nº 29/2000. 5. Ação direta não conhecida.